Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-46.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Existência de contrato de comodato entre autora e réu. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, mas mera detenção (art. 1.208, Cód Civil). Reintegração da autora na posse do bem que se revela escorreita. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.